Tribunal: TJSP
Processo: 2213416-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. Inconformismo contra pronunciamento judicial que se limitou a diferir a realização da perícia digital requerida pelos agravantes. Despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. Falta de interesse recursal. Apreciação da questão importaria em supressão de um grau de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. Inconformismo contra pronunciamento judicial que se limitou a diferir a realização da perícia digital requerida pelos agravantes. Despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. Falta de interesse recursal. Apreciação da questão importaria em supressão de um grau de jurisdição.
RECURSO NÃO CONHECIDO.